Tribunal: STF
Processo: AI 486595
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
1. Inviável o processamento do apelo extremo para debater matéria
processual, relativa ao reexame do julgamento proferido em grau de
embargos de declaração, tendo por fim a nulidade do acórdão.
2.
Análise do extraordinário que envolve o exame dos fatos e provas da
causa, além de apreciação da legislação infraconstitucional,
hipóteses inviáveis em sede extraordinária.
3. Agravo regimental
improvido.